Tribunal: TJSP
Processo: 2276586-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Controvérsia que diz respeito à base de cálculo que deve ser utilizada para a realização das contas – Não incidência sobre prêmio de produtividade e desempenho (PPD) de caráter pro labore faciendo não incorporável, verba transitória e de natureza eventual – Demais gratificações e verbas que ostentam caráter geral e configura verdadeiro aumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Controvérsia que diz respeito à base de cálculo que deve ser utilizada para a realização das contas – Não incidência sobre prêmio de produtividade e desempenho (PPD) de caráter pro labore faciendo não incorporável, verba transitória e de natureza eventual – Demais gratificações e verbas que ostentam caráter geral e configura verdadeiro aumento salarial – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276586-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados MARIA CRISTINA
JULIÃO, ANDRÉA LÚCIA DE SANT' ANNA RUFINO, ANTONIO GOMES
FERREIRA, BEATRIZ BARCELLOS SENTOMO GAMA SANTOS, CARMEM
PEREIRA DA SILVA, CREUSA LEIITE GUSTAVO, DULCINEIA RODRIGUES DA
MATA, ELAINE RODRIGUES BARROS, ELIDA RIBEIRO RAMOS LOPES,
ERNENY ARAÚJO DE SOUZA, GELSON EDUARDO BUCCIARONI, IVONETE
MARIA VITAL, JORGE PEREIRA DE CARVALHO, JOSÉ ROCHA, LUCIA DE
OLIVEIRA
BISPO,
MARA
CRISTINA
MARANGONI,
MARCO
AURELIO
FERNANDES DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA
ONOFRE DE LIRA, MARIA HELENA CESÁRIO, MARIA MERCEDES GARCIA DE
ARAUJO, MARIA NEIDE DOS SANTOS, MARINALVA MOREIRA DOS SANTOS,
MÔNICA TILLI REIS PESSOA CONDE, NELSON YUKIO WATANABE, NELZIRA
SOARES RODRIGUES, PERCIDE GONÇALVES MAGRI BORGES, ROSIMEIRE
PEREIRA DOS SANTOS, RUTE CLAUDIO MARTINS e TIEKO AOKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276586-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276586-02.2019.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGRAVANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
AGRAVADA: MARIA CRISTINA JULIÃO E OUTROS.
JUÍZA PROLATORA: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA.
VOTO No 35.705
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença –
Controvérsia que diz respeito à base de cálculo que deve ser
utilizada para a realização das contas – Não incidência sobre
prêmio de produtividade e desempenho (PPD) de caráter pro
labore faciendo não incorporável, verba transitória e de natureza
eventual – Demais gratificações e verbas que ostentam caráter
geral e configura verdadeiro aumento salarial – Decisão
parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fls. 1740/1743, a qual, em sede de Ação
de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, determinou à municipalidade de São
Paulo a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, com a apresentação das planilhas
faltantes e retificação das já apresentadas.
Alega o agravante que há uma busca por uma interpretação do
título extrajudicial que extrapola a clareza dos termos do título executivo, por parte do polo
agravado.
Acrescenta que as verbas: I - Gratificação Especial de Prestação de
Serviços Assistenciais à Saúde; II - Prêmio de Produtividade e Desempenho; III - Gratificações
Especiais de Regime de Plantão; IV - VOP RAIO X; V - VOP do artigo 63, da Lei 14.713/2008; e
VI - Diferença Ação Judicial (Lei 13.748/04) se enquadram na classe de verbas eventuais ou não
incorporadas à época do ajuizamento da ação.
Neste esteio, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao
recurso, e, a final, o provimento do recurso reformando a r. decisão e reconhecendo a correção do
cumprimento realizado, com a consequente extinção da obrigação de fazer.
Recurso regularmente processado às fls. 21/22.
Contraminuta às 26/34
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276586-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação ordinária ajuizada pelos agravados, pretendendo
que o adicional temporal seja calculado sobre a integridade da remuneração.
Em fase de execução, surgiu discórdia quanto à base de cálculo
que deve ser utilizada para a realização do cálculo, computando ou não das seguintes verbas: I -
Gratificação Especial de Prestação de Serviços Assistenciais à Saúde; II - Prêmio de Produtividade
e Desempenho; III - Gratificações Especiais de Regime de Plantão; IV - VOP RAIO X; V - VOP
do artigo 63, da Lei 14.713/2008; e VI - Diferença Ação Judicial (Lei 13.748/04).
A pretensão recursal merece prosperar apenas quanto ao Prêmio de
Produtividade e desempenho.
Com efeito, o v. acórdão ora executado, deu parcial provimento à
apelação interposta pelos agravados e assim o fez nos seguintes termos: “[...] Conclui-se, assim,
que a procedência parcial da ação é medida que se impõe, ressalvando-se que a incidência dos
adicionais se dará apenas sobre as verbas incorporadas.
Logo, pela reforma do r. decisum, para julgar procedente em parte
o pedido e condenar a ré ao recálculo do adicional temporal dos autores, que deverá incidir sobre o
padrão mais as vantagens incorporadas (se houver).”
Conforme irretocavelmente já decidiu o R. Des. Dr. Coimbra
Schmidt no bojo da apelação no 1043240-72.2014.8.26.0053:
“O art. 39 da Lei Municipal no 14.713/08, instituiu o Prêmio de
Produtividade de Desempenho PDD a ser concedido aos servidores públicos discriminados nos §§
1o e 2o deste artigo, em razão da avaliação mensal de desempenho, na dimensão individual e
institucional, e do alcance de metas, previstos nos arts. 41 e 42 desta lei, com o objetivo de
incrementar a produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pela
Municipalidade.
A concessão da vantagem foi regulamentada pelo Decreto no
52.109, de 31 de janeiro de 2011, que estabeleceu requisitos legais específicos, dentre os quais o
alcance de metas, o desempenho individual do servidor e da instituição na qual lotado (arts 5o a
14) para percepção do benefício.
Os arts. 16 e 207 do referido decreto, de seu turno, estabelecem as
hipóteses de desconto e suspensão do pagamento da verba.
Trata-se, portanto, de vantagem condicional, não genérica, e,
consequentemente, sobre ela não incide a sexta-parte.”
A mesma sorte não assiste a agravante nos demais pontos. Foi
decidido pela inclusão das demais verbas no cálculo da sexta parte, porquanto se falou em
incidência sobre a integralidade dos proventos, dentro dos quais estão inseridas tais gratificações e
vantagens.
Ora, não se pode desconsiderar que tais valores ostentam caráter
geral e configura verdadeiro aumento salarial.
Quanto as vantagens recebidas a título de Diferença Ação Judicial
- Lei 13.748/04, é devida ao servidor optante nos termos do artigo 27 desta lei, de cujo
enquadramento na nova escala de vencimentos resulta valor inferior ao do padrão atual, em
decorrência de decisão judicial, ficando assegurada a percepção da diferença, a qual será paga a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276586-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
título de Vantagem de Ordem Pessoal - VOP e considerada para efeitos de aposentadoria, décimo
terceiro salário e férias.
Sendo assim, é vantagem de natureza remuneratória, incorporada
de forma definitiva aos vencimentos, razão pela qual deve ser incluída no conceito de
“vencimentos integrais” e, consequentemente, integrar a base de cálculo da sexta-parte.
O mesmo cabe dizer em relação à vantagem de ordem pessoal
(VOP) Lei 14.713/08, devida ao profissional da saúde que realizar a opção prevista nos artigos 54
e 58 desta lei, cujo enquadramento na nova Escala de Vencimentos resulte valor inferior ao do
padrão atual decorrente de decisão judicial, ficando assegurada a percepção da diferença, que será
paga a título de Vantagem de Ordem Pessoal VOP, e considerada para efeitos de aposentadoria,
décimo terceiro salário e férias. E, ainda, à vantagem de ordem pessoal - VOP Raio X, devida aos
integrantes do quadro dos profissionais da saúde, que na data da
publicação desta lei estiverem recebendo o Adicional de Raio X, ficando assegurada a percepção
de uma Vantagem de Ordem Pessoal, calculada sobre o padrão de vencimentos.
Devem, também, integrar o cálculo do benefício
Quanto à Gratificação Especial pela Prestação de Serviços
Assistenciais em Saúde - GPSAS e Gratificações Especiais de Regime de Plantão; verba instituída
pela Lei Municipal no. 11.716/95, com o advento da Lei Municipal no 13.493/03, as gratificações
em apreço passaram a ser estendidas 'aos servidores lotados ou comissionados em todas as
unidades de saúde municipalizadas, nas Autarquias Hospitalares Municipais Regionais vinculadas
à Secretaria Municipal da Saúde, inclusive no Hospital do Servidor Público Municipal HSPM, no
Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar da Divisão Técnica de Fiscalização, Comunicação e
Informação da Central de Comunicação CECOM/SMS, no Departamento de Saúde do Trabalhador
Municipal - DESAT, DA Secretaria Municipal de Gestão Pública, no Departamento de Inspeção
Municipal de Alimentos - DIMA, da Secretaria Municipal de Abastecimento, bem como aos
servidores do Quadro de Pessoal da Saúde (QPS) lotados na Secretaria Municipal da Saúde e que
sejam transferidos para as Subprefeituras, bem como a novos servidores do QPS que venham a ser
lotados nas Coordenações de Saúde das Subprefeituras'
Posteriormente, a Lei Municipal no 13.652/03 também estendeu o
aludido benefício a outras categorias de servidores, com reflexos no 13o salário e terço
constitucional de férias, sendo portanto verba de natureza geral e impessoal, caracterizada como
aumento salarial,
já que seu pagamento não está condicionado a qualquer tipo de
contraprestação específica ou atividade anormal.
Deste modo, o cálculo deve ser feito também sobre as referidas
verbas, sob pena de afronta à coisa julgada.
Destarte, no que toca ao prêmio de produtividade e desempenho
(PPD), portanto, de rigor, a reforma da decisão agravada para que referida gratificação seja
excluída na base de cálculo do benefício em questão, mantendo a decisão guerreada em seus
demais pontos.
Ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e
constitucionais mencionados pelos litigantes.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276586-02.2019.8.26.0000 -Voto no
5
LEME DE CAMPOS
RELATOR